Tribunal: TJSP
Processo: 0017607-03.2003.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Extemporaneidade da interposição recursal – Recurso a que não se conhece.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017607-03.2003.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados SAMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS
LTDA e ROSEMIRA DOS REIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017607-03.2003.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 41474 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 41474
APEL. No: 0017607-03.2003.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Cláudio Pereira França
APTE.: Banco do Brasil S/A.
APDOS.: Ampar Indústria e Comércio de Parafusos Ltda. e outra
Apelação
Execução de título extrajudicial - Prescrição
intercorrente Extemporaneidade da interposição recursal
Recurso a que não se conhece.
Trata-se de ação executória ajuizada por Banco do Brasil S/A.
(por sucessão de Banco Nossa Caixa S/A.) em face de Sampar Indústria e Comércio
de Parafusos Ltda., Rosemira dos Reis e Paulo Bertozo, tendo como lastro
instrumento particular de confissão de dívida.
Os executados Sampar e Rosemira foram devidamente citados
em dezembro de 2003 (fl. 36 verso). Noticiado o óbito do executado Paulo (fl. 37), foi
requerida a desistência do feito em relação a este, que foi homologada (fl. 54).
Após inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens
penhoráveis, os autos foram remetidos ao arquivo em novembro de 2008 (fl. 183) e,
assim permaneceram até 24.04.2018, momento em que fora requerido seu
desarquivamento (fl. 185).
Instado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, a
instituição financeira exequente se limitou a sustentar sua inaplicabilidade (fl.
191/193).
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 196/198, que julgou extinto o feito, com resolução meritória, com fulcro no disposto
nos artigos 240, §2o, e 487, inciso II, ambos do Novo Código de Processo Civil.
Em
suas
razões
recursais,
insurge-se
quanto
ao
reconhecimento da prescrição intercorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017607-03.2003.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 41474 – FERNANDO 3/4
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não se conhece do recurso interposto.
Da cristalina redação do §5o do artigo 1003, do Novo Código
de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso de apelação é de quinze
dias.
Para fins de contagem do prazo processual, a novel lei de
ritos, em atenção à regra já esculpida pelo artigo 4o, §3o, da Lei no 11.419/06, dispôs
em seu artigo 224, §2o, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.
Na hipótese dos autos, consoante a certidão de fl. 199, a r.
sentença impugnada foi disponibilizada no DJE do dia 16.08.2018.
Assim,
considerada
a
publicação
como
ocorrida
em
17.08.2018 e observada a regra disposta no artigo 219, do Novo Código de Processo
Civil, tem-se que o fluxo do prazo recursal se iniciou em 20.08.2018 e findou em
10.09.2018, tal qual, aliás, ressaltado pela própria recorrente no preâmbulo de suas
razões recursais (fl. 202).
Interposto o presente recurso somente em 11.09.2018
(conforme protocolo mecânico aposto na fl. 201), não há que discutir sua
intempestividade.
Ante o exposto, não se conhece do apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017607-03.2003.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 41474 – FERNANDO 4/4